Tribunal: TCU
Processo: 004.463/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra deliberação que julgou ilegal pensão militar.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto contra o Acórdão 2036/2022-TCU-Primeira Câmara , que julgou ilegal pensão instituída por Carlos de Souza Barbosa, Suboficial do Comando da Marinha, em decorrência da majoração irregular de proventos na reforma do instituidor, beneficiado pela extensão da vantagem estabelecida no art. 110 da Lei 6.880/1980, apesar de se encontrar na situação de militar já reformado à época da superveniência da invalidez permanente. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso apresentado por Elisabete Barboza Hormes e negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao Comando da Marinha e à recorrente, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que a fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.